Tribunal: CARF
Processo: 10640.721190/2011-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LAZARO ANTONIO SOUZA SOARES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-05-19

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10640.721190/2011-81
ACÓRDÃO
3302-014.938 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
12 de fevereiro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
LSM BRASIL S.A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/03/2010
CONCOMITÂNCIA. AÇÃO JUDICIAL E PROCESSO ADMINISTRATIVO COM O
MESMO OBJETO EM DISCUSSÃO. PREVALÊNCIA DA VIA JUDICIAL SOBRE A
ADMINISTRATIVA, EM RESPEITO AO PRINCÍPIO DA SUPREMACIA DAS
DECISÕES
JUDICIAIS.
DESISTÊNCIA
DA
DISCUSSÃO
NO
ÂMBITO
ADMINISTRATIVO.
A existência de ação judicial com o mesmo objeto do litígio na via
administrativa pressupõe a sua concomitância, o que implica a desistência
da discussão em andamento neste Conselho, visto que prevalecem as
decisões judiciais sobre aquelas de cunho administrativo.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário, em razão de concomitância com ação judicial. Este julgamento seguiu a
sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 3302-014.935,
de 12 de fevereiro de 2025, prolatado no julgamento do processo 10640.720967/2011-91,
paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.

Assinado Digitalmente
Lázaro Antonio Souza Soares – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Mario Sergio Martinez Piccini,
Marina Righi Rodrigues Lara, Silvio Jose Braz Sidrim, Francisca das Chagas Lemos, Jose Renato
Pereira de Deus, Lazaro Antonio Souza Soares (Presidente).

Fl. 3379
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.938 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10640.721190/2011-81
2
RELATÓRIO
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 87, §§ 1o, 2o e 3o, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no
1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente o
relatado no acórdão paradigma.
O processo trata do pedido de ressarcimento de créditos de Pis-Pasep/Cofins não
cumulativa sobre exportações, além das declarações de compensação relacionadas a esse crédito.
Para verificar a legitimidade dos valores solicitados, a Receita Federal deu início a um
procedimento de fiscalização, analisando períodos específicos e a legislação aplicável.
Durante a auditoria, foi constatada a existência de sociedades em conta de
participação (SCP) dentro da estrutura da empresa, o que levantou dúvidas sobre a contabilização
das operações. Além disso, a fiscalização apontou irregularidades nos serviços considerados como
insumos, resultando no corte de parte dos créditos. Como consequência, o processo foi
encaminhado para uma análise tributária mais detalhada, com a exigência de esclarecimentos
sobre a vinculação dos serviços às atividades produtivas da empresa. O contribuinte foi então
notificado para apresentar documentos e justificativas adicionais.
Após essa etapa, a Seção de Orientação e Análise Tributária (Saort) indeferiu o
pedido de ressarcimento e não homologou as declarações de compensação apresentadas pela
LSM BRASIL S.A. A empresa, discordando da decisão, protocolou uma manifestação de
inconformidade, argumentando que a Receita Federal baseou sua negativa em presunções e
alegações genéricas, sem apresentar provas concretas contra ela. Além disso, a LSM BRASIL S.A.
afirmou que possui um sistema de controle interno capaz de separar seus próprios créditos
daqueles pertencentes às SCPs, garantindo a correta apropriação dos tributos.
A empresa detalhou o funcionamento de seu sistema de registro de notas fiscais,
que automatiza o controle de entradas e saídas de mercadorias e serviços. Esse sistema cobre
desde a movimentação física e financeira dos estoques até a contabilização dos créditos
tributários de PIS, Cofins, ICMS e IPI, em conformidade com a legislação vigente. Os créditos são
agrupados ao final de cada mês e classificados conforme sua natureza, como insumos na
produção, energia elétrica e locação de equipamentos.
Para a apuração dos créditos, a empresa adota um critério proporcional, levando
em conta a relação entre a receita bruta sujeita à incidência não cumulativa e a receita total,
incluindo vendas no mercado interno, exportações e operações isentas ou tributadas à alíquota
zero. Esse método fundamenta tanto os pedidos de ressarcimento quanto os DACONs
(Demonstrativos de Apuração de Contribuições Sociais).
A LSM BRASIL S.A. reconhece que houve divergências entre os valores informados
nos DACONs e nos PERs (Pedidos de Ressarcimento), atribuindo isso à alta rotatividade de
profissionais nas áreas contábil, tributária e de tecnologia da informação nos anos de 2009 e 2010.
Fl. 3380
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.938 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10640.721190/2011-81
3
A empresa relatou que refez os cálculos para esses períodos, mas o processo de retificação dos
documentos fiscais ainda não estava concluído na data da manifestação de inconformidade.
Mesmo ciente das diferenças apontadas, a empresa destacou que, por força do
artigo 147 do Código Tributário Nacional e do artigo 7o do Decreto no 70.235/1972, não poderia
corrigir as informações depois do início da fiscalização. Apesar disso, sustentou que seus cálculos
internos refletiam com exatidão os débitos de PIS e Cofins, evidenciando a necessidade de ajustes
nos DACONs e nos PERs.
A LSM BRASIL S.A. também argumentou que, se a Receita Federal identificou
inconsistências entre os documentos, deveria ter concedido um prazo para que a empresa os
corrigisse antes de concluir a auditoria.
Outro ponto levantado foi a cisão societária ocorrida em novembro de 2009. A
empresa esclareceu que a única parcela de crédito de PIS e Cofins transferida para a CIF
Mineração se referia a bens do ativo imobilizado utilizados na produção. Essa informação teria
sido prestada à Receita diversas vezes durante a fiscalização.
Além disso, a LSM BRASIL S.A. contestou o critério adotado pela Receita para definir
o que pode ser considerado insumo no creditamento da Pis-Pasep/Cofins. A empresa alegou que
há contradições entre a Lei no 10.833/2003 e a Instrução Normativa SRF no 404/2004. Citou ainda
decisões da Receita Federal e jurisprudência do CARF que reconhecem a possibilidade de crédito
sobre gastos com manutenção de máquinas e reposição de peças essenciais ao processo
produtivo.
Com base nisso, a empresa defendeu que a Receita deveria afastar a restrição
imposta por normativas infralegais e adotar o conceito de insumo mais amplo, previsto nas Leis no
10.833/2003 e no 10.637/2002. Também sustentou que os itens incluídos no Anexo I do processo
deveriam ser reconhecidos como insumos aptos ao creditamento da Pis-Pasep/Cofins.
Ao final, a LSM BRASIL S.A. solicitou:
 O reconhecimento das suas memórias de cálculo como suficientes para
comprovar o direito ao crédito tributário;
 A autorização para retificar os DACONs e PERs com base nesses cálculos, ou,
alternativamente, que a Receita promova essa retificação de ofício;
 O reconhecimento do direito ao creditamento de Pis-Pasep/Cofins sobre
despesas com:
 Benfeitorias em imóveis próprios ou de terceiros;
 Bens e serviços utilizados como insumos na produção;
 Locação de máquinas e equipamentos essenciais à atividade produtiva;
 Manutenção de equipamentos industriais.
Fl. 3381
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.938 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10640.721190/2011-81
4
 O cancelamento da glosa dos itens listados nos Anexos I e II do Despacho
Decisório;
 A homologação das compensações até o limite do crédito reconhecido.
Além disso, a empresa pediu que a Receita Federal aplique a Nota SEI no 63/2018
da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, que reflete o entendimento do STJ sobre a definição
de insumo para fins de creditamento de PIS e Cofins. Segundo a LSM, essa interpretação impede a
constituição do crédito tributário e, consequentemente, a negativa do ressarcimento pleiteado.
No desfecho, a empresa solicitou a revisão do Despacho Decisório para que o
conceito de insumo reconhecido pelo STJ fosse adotado e, com isso, a homologação integral das
declarações de compensação fosse concedida.
Entretanto, o acórdão recorrido rejeitou a manifestação de inconformidade da LSM,
mantendo a glosa dos créditos e indeferindo a compensação. Diante disso, a empresa interpôs um
recurso voluntário, reafirmando a legalidade dos créditos e argumentando que a Receita Federal
interpretou de forma equivocada sua escrituração contábil, o que teria levado à negação do
ressarcimento.
No recurso, a LSM também apresentou informações sobre uma ação judicial (no
527-94.2014.4.01.3815), na qual foi elaborado um laudo pericial. A empresa solicitou que esse
laudo fosse aceito como prova emprestada no processo administrativo, pois o período de
apuração analisado na ação judicial coincide, em parte, com aquele discutido no processo
administrativo.
Com o recurso e os novos documentos anexados, o processo foi encaminhado para
julgamento.
Na sessão, o julgamento foi convertido em diligência a fim de que seja intimada a
recorrente a juntar aos autos a cópia da inicial da ação declaratória.
Nesse momento retornam os autos, com a juntada dos documentos solicitados na
diligência, para a retomada do julgamento.
Eis o relatório.

VOTO
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O recurso voluntário foi apresentado dentro do prazo e atende aos
requisitos de admissibilidade, razão pela qual passo a analisá-lo.
Fl. 3382
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.938 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10640.721190/2011-81
5
O caso em questão trata de um Pedido de Ressarcimento de crédito
referente à Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social
(Cofins) no regime não cumulativo, aplicado às exportações,
correspondente ao 1o trimestre de 2010, no montante de R$ 401.026,27,
além das respectivas declarações de compensação atreladas a esse crédito.
No curso da fiscalização, foi constatada a existência de sociedades em
conta de participação no âmbito da empresa contribuinte, o que gerou
questionamentos acerca da contabilização das operações comerciais. A
auditoria identificou inconsistências nos serviços considerados como
insumos, resultando na glosa dos créditos. Diante dessas irregularidades, a
Seção de Orientação e Análise Tributária (Saort) indeferiu o pedido de
ressarcimento e não homologou as declarações de compensação
vinculadas ao crédito pleiteado pela LSM BRASIL S.A.
Em sua defesa, a recorrente alegou dispor de mecanismos de controle
interno capazes de distinguir seus créditos daqueles pertencentes a
terceiros, como os relativos à SCP. Destaca-se, entretanto, que não houve
uma análise detalhada do conceito de insumos para fins de creditamento
dos valores pleiteados.
Da análise dos autos e da documentação apresentada com o recurso
voluntário, verificou-se a existência de uma ação judicial que, conforme
informado pela recorrente, abrangeria o período de apuração ora
discutido, tratando especificamente da matéria em análise. A sentença
juntada ao recurso (efls. 829/861) aborda, de fato, a alegada confusão
contábil da empresa, a qual foi afastada pelo laudo pericial constante no
processo judicial. Além disso, há referência à questão do conceito de
insumo para fins de creditamento da Cofins.
Em que pese a decisão judicial fazer referência ao 3o trimestre de 2009,
período distinto daquele ora examinado, verifica-se que no processo
judicial a contribuinte além de debater sobre a higidez de seus
lançamentos contábeis, discute e requer claramente reconhecimento do
conceito de insumo trazido pela STJ para fins de creditamento das
contribuições para o PIS e para a COFINS.
No meu sentir, é clara a coincidência entre as discussões travadas na esfera
administrativa e judiciária, havendo inclusive o pedido da própria
contribuinte no sentido de se aproveitar a prova (laudo pericial) realizada
no decorrer do processo judicial.
Destaco a seguir alguns trechos tanto do recurso voluntário da
contribuinte, quanto da sentença judicial, vejamos.
Fl. 3383
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.938 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10640.721190/2011-81
6
Observe-se o que diz a contribuinte em seu recurso voluntário às e-fls.
707/709:
A Ação Declaratória no 527-94.2014.4.01.3815 movida pela LSM Brasil S/A
em desfavor da Fazenda Nacional, trata, em suma, de pedido de
ressarcimento feito pela LSM Brasil S/A no ano de 2011 referente ao crédito
de COFINS não cumulativa do 3o trimestre de 2009 no valor de R$
644.016,38.
Em 05/08/2011 o auditor fiscal da RFB iniciou a ação fiscal na empresa, a
fim de proceder verificações acerca da legitimidade do crédito decorrente
de exportação para o mercado externo que a empresa entendia fazer jus
quando da aplicação da Lei 10.833/03 e 10.637/02.
Naquela ocasião, a ação fiscal englobou os períodos referentes ao 3o
trimestre de 2009 até o 2o trimestre de 2010. Vejamos quadro constante
do Relatório Fiscal (fls.176 e seguintes):

DESTACA-SE: A Ação Fiscal que verificou a legitimidade do crédito
decorrente de exportação foi a mesma para o trimestre em discussão na
referida Ação Declaratória no 527-94.2014.4.01.3815 e para o trimestre
em discussão no presente Recurso Voluntário.
Ocorre que, após a fiscalização, a Receita Federal do Brasil – RFB proferiu
despacho decisório nos autos do Processo, no qual a autoridade fiscal
entendeu por bem glosar os créditos pleiteados, (i) por divergência
interpretativa acerca do conceito de insumos e (ii) sob o argumento de que
a Autora teria somado aos saldos próprios, os saldos das contas da
Sociedade por Conta de Participação SCP-AL, da qual é sócia ostensiva, o
que é vedado pela legislação fiscal e tributária, razão que motivou a glosa
dos demais R$ 573.575,40 (quinhentos e setenta e três mil, quinhentos e
setenta e cinco reais e quarenta centavos).
Fl. 3384
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.938 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10640.721190/2011-81
7
Sobre a glosa dos demais R$ 573.575,40 (quinhentos e setenta e três mil,
quinhentos e setenta e cinco reais e quarenta centavos), a autoridade fiscal
alegou que os saldos dos créditos apresentados no DACON não teriam
correlação com os valores contábeis, havendo aparentemente descontrole
na evolução do saldo credor da citada contribuição social, prejudicando
assim a aferição por parte da autoridade fiscalizadora, acerca da exatidão
do valor do crédito pleiteado.
Ou seja, a mencionada ação judicial trata da mesma discussão travada no
presente Recurso Voluntário, qual seja: suposta “confusão e descontrole
nas contas da sócia ostensiva e das SCP”.
Com o fito de comprovar todas as suas alegações quanto ao direito
creditório e, ainda, que o ato da Autoridade Fiscal se funda em premissa
fática e de direito conflitantes com a legislação de regência, a Autora
requereu na Ação Declaratória a realização da perícia contábil e in loco, da
especialidade da engenharia mecânica e química, a qual foi deferida.
A perícia, naquela ocasião, concluiu pela procedência total do direito
creditório então glosado pela suposta “confusão patrimonial com a SCP” e
a procedência parcial do direito creditório então glosado com base na
divergência interpretativa da lei acerca do conceito de insumos.
A seguir serão demonstrados pontos do laudo pericial (doc.2) que
comprovam a total ligação do referido processo judicial com o acórdão ora
recorrido, demonstrando que as alegações da RFB naquela oportunidade, e
que se repetem no presente caso, não merecem prosperar. (destaques do
original)
Já da sentença proferida no processo no 0000527-94.2014.4.01.3815 - 1a
VARA - SÃO JOÃO DEL REI, acostada anteriormente às e-fls. 829/861,
destaco o seguinte:
(...)
Referida análise contábil, realizada in concreto e de acordo com os
parâmetros (conceito de insumo) estabelecidos no item 2.3 supra, é
irretocável.
Trata-se, em verdade, de valores que: a) não possuem elementos para
enquadramento no conceito de “frete na operação de venda”; b) relativos a
serviços não vinculados à produção; c) foram reconhecidos pela autora não
ser devido o crédito tributário; d) com divergências contábeis; e) não
representados nas notas fiscais apresentadas ou para os quais as notas
fiscais estavam ilegíveis; f) que foram contabilizados em imobilizado; g) com
descrição dos serviços genérica; h) relativos a despesas administrativas.
Assim sendo, é certo que a documentação apresentada não permitiu ao
perito vincular a utilização das mercadorias ou serviços descritos pela
autora na prestação de serviços e na produção ou fabricação de bens ou
Fl. 3385
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.938 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10640.721190/2011-81
8
produtos destinados à venda. Assim, não tendo a autora se desincumbido
de seu ônus processual, referidas glosas devem ser mantidas.
3. DISPOSITIVO
Pelo exposto, julgo parcialmente procedente o pedido, resolvendo o mérito
na forma do art.487, I do Código de Processo Civil, para DECLARAR
parcialmente ilegal a glosa realizada pela autoridade fiscal no Processo
Administrativo n. 10640.720947/2011-10, conforme fundamentação supra,
reconhecendo o direito ao creditamento de COFINS referentes ao PER n.
08823.15123.201109.1.1.09-3288
retificado
pelo
PER
36068.78545,040411.1.5.09-4110, referente ao ressarcimento de crédito da
COFINS não-cumulativa do 3o trimestre de 2009, homologando as
compensações realizadas, até o limite de R$ 616.818,08 (573.575,40 +
43.242,68).
Como podemos observar é clara a coincidência das discussões travadas
tanto no âmbito administrativo quanto no judicial, o que faz eclodir o
fenômeno da concomitância, importando na renúncia as esferas
administrativas, nos exatos termos da Súmula CARF no 1, vejamos:
Súmula CARF no 1
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito
passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou
depois do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo
administrativo, sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de
julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo
judicial. (Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU
de 11/11/2021).
Desta feita, por todo o acima exposto, voto por não conhecer do recurso
voluntário, em razão de concomitância com ação judicial.

Fl. 3386
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.938 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10640.721190/2011-81
9
Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de não conhecer do Recurso
Voluntário, em razão de concomitância com ação judicial.

Assinado Digitalmente
Lázaro Antonio Souza Soares – Presidente Redator

Fl. 3387
DF CARF MF
Original